Tribunal: TJSP
Processo: 1032255-72.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de contratação de cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora.
1. Responsabilidade dos corréus Neon e Pagseguro. Instituições financeiras que apenas administram conta corrente de terceiros, não tendo envolvimento na fraude perpetrada contra o autor.
2. Dano moral.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de contratação de cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora.
1. Responsabilidade dos corréus Neon e Pagseguro. Instituições financeiras que apenas administram conta corrente de terceiros, não tendo envolvimento na fraude perpetrada contra o autor.
2. Dano moral. Caracterizado o abalo no estado anímico, considerando as peculiaridades do caso e os descontos sobre benefício previdenciário destinado à subsistência da autora. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Correção monetária desde o arbitramento, acrescido de juros de mora desde o fato danoso.
3. Honorários advocatícios. Havendo condenação ou proveito econômico mensurável, isto deve ser a base de cálculo da verba honorária.
4. Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral. Recurso parcialmente provido.